Tribunal: CARF
Processo: 10830.721190/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721190/2011-44
RESOLUÇÃO
3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome as
seguintes providências: 1. Proceda à análise dos documentos apresentados pela recorrente nos
autos e, caso necessário, solicite outras comprovações que julgar pertinentes para conferência
com os valores já obtidos e lançados em procedimento fiscal, confrontando com os pagamentos
efetuados. 2. Elabore Relatório Conclusivo com a manifestação da fiscalização acerca do resultado
da diligência. 3. Proceda às intimações da contribuinte e da Fazenda Nacional para, querendo,
apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 01-36.809, de
27/06/2019, proferido pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração de IPI, lavrado contra a empresa
acima identificada, em que foi lançado crédito tributário no montante de R$
637.445,96, incluído nesse valor o imposto, multa de ofício proporcional, juros de
mora (calculado até 29/04/2011).
Do Auto de Infração
Às fls. 163/167 encontram-se a descrição dos fatos e enquadramento legal do
qual extraímos os excertos a seguir:
DOS FATOS 1- O contribuinte é pessoa jurídica de direito privado que tem por
objeto social a fabricação, distribuição, compra, venda, importação, exportação e
comércio de plásticos de engenharia, silicone, chapas de policarbonato ou outros
produtos plásticos e outros materiais especiais.
2- A presente fiscalização foi motivada pelo valor elevado, a título de OUTROS
CRÉDITOS, escriturado no Livro de IPI em maio/2007, destoando, sobremaneira,
dos demais períodos de apuração.
3- Intimado a esclarecer a origem desse valor, o contribuinte apresentou
demonstrativo (doc de fls.: 09 a 81) contendo relação de notas fiscais de revenda
de mercadorias/insumos (CFOPs 5102 e 6102), emitidas nos anos de 2002 a 2007,
com os respectivos IPI devidos, que deixaram de ter o destaque no momento
oportuno - saída.
A- Analisamos esse demonstrativo e concluímos que os valores nele apresentado,
bem como os débitos declarados em DCTFs, justificam o valor escriturado no Livro
de IPI, em março/2007, como OUTROS CRÉDITOS.
5- Porém, ao dar continuidade a fiscalização, analisando os arquivos digitais de
notas fiscais de entrada e saída apresentados pelo contribuinte, constatamos que,
no ano-calendário de 2007, o contribuinte promoveu a saída de produtos, de
procedência estrangeira, sem o devido destaque do imposto, cujas notas fiscais
de saída não fazem parte do demonstrativo citado no item 3.
6- Cabe ressaltar que as mercadorias objeto dessas notas fiscais de salda,
adquiridas no mercado externo (CFOP: 3.102 - Compra para comercialização)
tiveram o IPI, pago por ocasião do desembaraço aduaneiro, aproveitado na escrita
fiscal.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
3
7- De acordo com o art. 9o, inciso I, do RIPI/2002, são equiparados a industrial os
estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saldas a esses produtos.
8- De acordo com o art. 24, inciso III, do RIPI/2002, são obrigados ao pagamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados como contribuinte o estabelecimento
equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele
saírem.
9- Assim, considerando tratar-se de produtos tributados pelo IPI à alíquota de 5%,
com base nos arquivos digitais de notas fiscais de saída apresentados pelo
contribuinte, elaboramos demonstrativo de folhas 86 a 94, onde relacionamos,
por período de apuração, as notas fiscais que deram saída a esses produtos, e, por
meio do Termo de Intimação de folhas 82 e 83, apresentamos esse demonstrativo
ao contribuinte e o intimamos a informar a razão pela qual não foi destacado o IPI
nestas notas fiscais de saída.
(...)
11- Como podemos observar, em sua resposta o contribuinte admite ter realizado
essas operações de revenda utilizando indevidamente o regime de suspensão do
IPI, porém, alega que em maio/2007 realizou a correção de tais operações por
meio de demonstrativo detalhado, por nós citado no item 3.
12- Ocorre que, conforme mencionado no item 5, ao selecionarmos as notas
fiscais de saída sem o devido destaque do imposto, apresentadas ao contribuinte,
tomamos o cuidado de excluir àquelas que foram objeto da regularização em
maio/2007, relacionadas no demonstrativo citado no item 3.
DA INFRAÇÃO 001 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU
EQUIPARADO A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL IPI NÃO LANÇADO -
EQUIPARADO A INDUSTRIAL Falta de lançamento de imposto por ter o
estabelecimento, em operações que o caracterizava como equiparado a
industrial, promovido à saída de produtos tributados, sem o devido destaque do
IPI nas notas fiscais relacionadas no demonstrativo de folhas 185 a 194, que
totalizam, por período de apuração, os seguintes valores:
(...)
DA RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA Por meio do DEMONSTRATIVO DE
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL de fls.: 179 a 181, reconstituímos a escrita
fiscal do contribuinte, acrescentando aos valores originais do Livro de IPI (doc de
fls 125 a 160) os débitos do imposto apurados no DEMONSTRATIVO DE
APURADOS de fls.: 173, e encontramos as diferenças a cobrar, conforme
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO De Diferenças a Cobrar de fls.: 17 4 e 175.”
Da Impugnação
Cientificada em 16/05/2011, a interessada apresentou, tempestivamente, em
14/06/2011, impugnação (fls. 198/223) na qual, em síntese:
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
4
Argumenta que de fato emitiu notas fiscais, com a suspensão do IPI, no período
de janeiro a novembro de 2007, referentes à venda de produtos de sua
fabricação, a contribuintes beneficiados pela suspensão do IPI, nos termos
estabelecidos no artigo 29, § 1o, inciso I, alínea a, da Lei 10.637/2002, no entanto,
posteriormente à emissão dos referidos documentos fiscais identificou que tais
operações não gozavam de tal suspensão, e em maio de 2007 realizou, de
maneira espontânea, a correção de tais operações através da emissão de diversas
notas fiscais complementares com o devido destaque do IPI.
Menciona que referente às notas fiscais (que relaciona às fls. 201/204) não foram
efetuados os lançamentos devidos, e ao verificar que não foram efetuadas as
complementações necessárias às notas fiscais, com o devido destaque do IPI,
recolheu o valor correspondente à diferença do referido imposto, com os juros e
multa (com a redução de 50%), que não há que se falar em débito em relação a
tais notas fiscais. DARF estão juntados às fls. 1067/1070.
Aduz que o Auditor ao selecionar as notas fiscais de saída sem o devido destaque
do IPI reconhece a regularização em maio de 2007 e afirma que estas foram
excluídas, mas que não houve a devida exclusão das notas fiscais objeto de
regularização, porque o montante de IPI referente às Notas Fiscais de Saída que
não tiveram o devido apontamento do imposto representa somente o montante
de R$ 69.204,78, valor muito inferior ao valor apurado no presente Auto de
Infração de R$ 637.445,96.
Alega que se houvesse de fato a verificação da documentação apresentada,
inclusive em confronto com as respectivas notas fiscais complementares e
realização das diligências necessárias, de fato a autuação compreenderia valor
muito menor ao lançado, pois a complementação das notas fiscais foi realizada
anteriormente ao início da Ação Fiscal, e tal fato foi devidamente esclarecido à
administração.
Aduz nulidade do auto de infração porque o objeto do mesmo estaria baseado em
presunções quando dever-se-ia pautar pela verdade dos fatos com análise detida
dos documentos. Acresce, deveria o Sr. Fiscal ter analisado, de forma detida, toda
a documentação fiscal relativamente aos referidos períodos excluindo as notas
fiscais objeto da regularização, e até mesmo realizar todas as diligências
necessárias, para, em sendo o caso, lavrar o Auto de Infração.
Diz não ter cabimento exigir à multa de 75%, por ferir o princípio da capacidade
contributiva e resultado em efeito confiscatório, fugindo à razoabilidade e
proporcionalidade.
Por fim requer:
a) Que sejam anulados os débitos de IPI objeto de pagamento do principal,
acrescido de juros e multa (com a redução de 50%);
b) Nulidade do auto de infração do restante total;
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
5
c) Diligência.
Analisando as razões de defesa, a 3a Turma da DRJ/BEL, assim ementou a sua
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2007
Ementa:
IPI. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Inexistindo nos autos provas do recolhimento do IPI destacado em notas
complementares, impõe-se a manutenção do crédito tributário objeto da lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta da decisão da DRJ, a informação que o contribuinte não se insurge em
relação as notas fiscais relacionadas às fls. 201/204, protestando apenas pela redução da
penalidade, face o recolhimento do crédito tributário dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do Auto de Infração, entende satisfeita a obrigação, pelos pagamentos de fls. 1067/1070, bem
como os acréscimos decorrentes, razão pela qual requer a extinção do crédito tributário, impondo
o não reconhecimento da impugnação nessa parte.
No voto traz a relação de nota ficais as quais foram apresentadas os DARF’s, e
informa que caberá à autoridade preparadora, quando a constituição do crédito tributário se
tornar definitiva na instância administrativa, adotar as providências de sua alçada em relação aos
pagamentos realizados com base nos DARF’s de fls. 1067/1070, confirmados no sistema SIEF.
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo a reforma
da decisão da DRJ, repetindo as mesmas alegações postas na Impugnação. Segundo a recorrente,
não foram consideradas pela DRJ a notas fiscais complementares emitidas com o destaque do IPI,
devidamente escrituradas e quitadas que embasam o lançamento. Acrescenta a alegação de
nulidade da decisão de piso, em virtude do indeferimento do pedido de diligência, que foi
requerida com a finalidade de esclarecer a questão, cerceando seu direito de defesa.
Para comprovar o alegado, junta aos autos: Livros de Escrituração das Notas Fiscais
de Saída do período em questão (Doc.02); Livros de Apuração do IPI do período em questão
(Doc.03); e, comprovantes de recolhimento do IPI destaca nas notas fiscais complementares
(Doc.04), o quais já eram de conhecimento da DRJ. Ainda, em sede de recurso, traz aos autos
planilha com o cotejo das informações pertinentes e pugna pela necessidade do reconhecimento
dos pagamentos efetuados e título de IPI e a adequação do Auto de Infração, com a extinção dos
respectivos débitos, nos termos do art. 156, I, do CTN. Ainda, requer: (a) a inaplicabilidade da
multa, ante ao pagamento do IPI devido, e seu caráter confiscatório; (b) bem como o afastamento
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
6
da taxa SELIX sobre a multa aplicada, com base no art. 161, do CTN; e, (c) a realização de
diligência.
Ao final, requer:
V - Do PEDIDO
64. Ante o exposto, requer-se seja recebido o presente Recurso Voluntário, nos
termos do art. 151, inc. III do CTN c/c art. 33 do Decreto 70.235/72, para que este
seja conhecido e integralmente provido a fim de que, preliminarmente, seja
reconhecida a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, uma vez que a autuação fiscal
fora pautada em mera presunção, uma vez que a RECORRENTE prestou todos os
esclarecimentos necessários e apresentou toda a documentação requisitada pelo
I. Auditor Fiscal antes mesmo da lavratura do Auto de Infração, que, por um lapso,
não foi detidamente analisada.
65. Alternativamente requer-se o reconhecimento da NULIDADE DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO, uma vez que proferido com preterição ao direito de defesa da
RECORRENTE, devendo, pois, ser determinado o retorno dos autos à DRJ para que
prossiga com a realização de diligência e, após, realize novo julgamento, nos
termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, caso se entenda necessário.
66. Caso assim não entenda este E. CARF, o que se admite apenas para fins de
argumentação, no mérito, requer seja a defesa apresentada pela RECORRENTE
acolhida integralmente e TOTALMENTE CANCELADA A EXIGÊNCIA FISCAL
(imposto, juros de mora e multas), pelos motivos retro aduzidos, principalmente
em razão da comprovação (até mesmo documental) da escrituração de todas as
Notas Fiscais complementares, bem como apresentação de todos os
comprovantes de recolhimento do IPI destacado, determinando-se, por
conseguinte, o arquivamento deste processo administrativo instaurado.
67. Ad argumentandum, caso mantida a autuação, requer-se, ao menos, o
afastamento dos juros de mora incidente sobre a multa de ofício.
68. Por fim, na hipótese desta Colenda Câmara Recursal não considerar
suficientes as provas e documentos carreados a estes autos para verificação de
todo o direito alegado, requer-se, desde já, seja o julgamento convertido em
diligência, ou, caso assim não entenda, protesta-se pela posterior juntada de
novos documentos que se fizerem necessários para a comprovação do direito ora
vindicado.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
7
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 09/09/2019 (fl.1092) e protocolou
Recurso Voluntário em 08/10/2019 (fl.1093) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da preliminar de nulidade:
Em sede de preliminar, defende a recorrente a nulidade do Auto de Infração, uma
vez que pautado em presunções, na medida que não foram incluídas notas fiscais que já haviam
sido objeto de regularização/complementação antes do início da ação fiscal, conforme
esclarecimentos prestados às fls.103/104.
Nesse sentido, cito um trecho do recurso:
10. A título de exemplo segue o quanto consta na 'Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal' do AIIM ora combatido (fl. 165 destes autos), que discorre
acerca de qual documentação que de fato embasou a autuação, com a exclusão
das notas fiscais complementares emitidas com o destaque do IPI (devidamente
escrituradas e sendo apurado o valor do imposto devido):
"Ocorre que, conforme mencionado no item 5, ao selecionarmos as notas
fiscais de saída sem o devido destaque do imposto, apresentadas ao
contribuinte, tomamos o cuidado de excluir àquelas que foram objeto da
regularização em maio/2007, relacionadas no demonstrativo citado no item
3. {...)"
11.Percebe-se, pois, que mesmo tendo conhecimento das referidas notas fiscais
emitidas em caráter complementar2, o I. Auditor Fiscal, responsável pela
lavratura do AIIM ora em combate, NÃO excluiu as notas fiscais que já haviam
sido objeto de regularização/complementação pela RECORRENTE, de onde se
depreende total autuação com base em presunção.
Ainda, defende a nulidade da decisão recorrida, que de forma desarrazoada, negou
o direito à realização de diligência fiscal, visto que conforme exposto já na Manifestação de
Inconformidade, procurou demonstrar que houve omissão na análise de notas fiscais
complementares, bem como o pagamento efetuado, cuja escrituração em momento nenhum foi
contestada, cerceando seu direito de defesa.
Sem razão a recorrente nesse ponto.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
8
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados ou
proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte. Ressalta-se, que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade do
contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão.
No caso, ao contrário do alegado pela defesa, consta da descrição do fatos no Auto
de Infração, a informação de que a Autoridade Fiscal levou em consideração a informação
prestada às fls.103/104), conforme se desprende da transcrição abaixo:
10-Em resposta à intimação (doc de fls. 103 e 104), o contribuinte admite ter
realizado essas operações de revenda utilizando indevidamente o regime de
suspensão do IPI, e alega que em maio/2007 realizou a correção de tais
operações, conforme transcrição de trecho abaixo:
"A SABIC Innovative Plastics esclarece que as notas fiscais em questão
referem-se a revenda de produtos fabricados por terceiros (CFOPs
5.102/6.102) e que emitiu as referidas notas fiscais com a suspensão do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
No entanto, posteriormente a sua emissão, o contribuinte identificou que tais
operações não gozavam de tal suspensão, uma vez que tais produtos não saíram
do estabelecimento industrial como determina a lei, mas em se tratando de
revenda de mercadorias adquiridas de terceiros, saíra de estabelecimento
equiparado a industrial, configurando a impossibilidade de aplicação da
suspensão do referido imposto, nos termos do artigo 23, inciso II, da Instrução
Normativa n° 296/2003.
Desta forma, em maio de 2007 o contribuinte de maneira espontânea realizou a
correção de tais operações através da emissão de diversas notas fiscais
complementares do Imposto sobre Produtos Industrializados, com o objetivo
exclusivo de retificar tais erros e recolher tais valores aos cofres públicos.
O referido ajuste se evidencia no livro de apuração de maio de 2001, no montante
de R$ 5.434.537,01, conforme atesta o demonstrativo detalhado de tais
complementos, disponibilizado em 14 de Dezembro de 2010 por meio de arquivo
eletrônico e protocolo de número 013614."
Em relação a alegada nulidade da decisão recorrida, também não merece
prosperar, tendo em vista que a negativa do pedido de diligência foi devidamente fundamentado,
conforme se extrai dos trechos da decisão abaixo transcrito:
Matéria Impugnada Como consta do relatório, a fiscalização aponta falta de
lançamento de imposto por ter o estabelecimento, em operações que o
caracterizava como equiparado a industrial, promovido à saída de produtos
tributados, sem o devido destaque do IPI nas notas fiscais relacionadas no
demonstrativo de folhas 185 a 194.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
9
A impugnante alega falta de exclusão de notas fiscais da relação que apresentou à
fiscalização, não lhe assiste razão, na relação de notas fiscais elaborada pela
autoridade autuante (fls. 185/194), cujos valores do IPI são objeto do lançamento,
não há nenhuma das que constam da relação apresentada pela empresa na fase
de investigação (fls. 9/81).
Relativamente à parte das notas fiscais objeto do lançamento a impugnante
trouxe aos autos notas fiscais de saídas complementares, com informação do IPI,
nas quais estão indicados os números das que foram emitidas anteriormente sem
destaque do imposto.
(...)
Assim, em que pese ter o contribuinte emitido notas fiscais complementares, com
destaque do IPI, não comprovou a escrituração das mesmas no livro próprio e
não apresentou o comprovante de pagamento do imposto destacado nos
referidos documentos, impondo-se a manutenção do crédito tributário lançado.
(...)
Diligência
Em relação ao pedido de diligência, cabe transcrever o artigo 18 do Decreto no
70.235, de 6 de Março de 1972, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pelo art. 1 o da Lei no 8.748/93)
Pela leitura do artigo acima, depreende-se que a realização de diligência deve ser
determinada, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferir o seu pedido se
entendê-la desnecessária.
Prescinde-se de diligência nos casos em que os elementos de prova
podem/devem ser trazidos aos autos pela própria contribuinte, posto que é
atribuição da contribuinte comprovar seu direito ao crédito.
Portanto, o que se observa é que a DRJ que proferiu o acórdão fundamentou o
indeferimento da perícia, sob o argumento de que não haveriam dúvidas a serem dirimidas e que
os elementos constantes nos autos já eram suficientes para tomada de decisão. Ainda, esclareceu
que apesar da alegação da emissão de notas complementares, não localizou nos autos a
escrituração e o pagamento, procedendo com a manutenção do crédito.
Assim, tendo sido fundamentado o indeferimento da perícia, não há que se falar em
nulidade do acórdão recorrido, nos termos da súmula CARF no 163. Confira-se:
Súmula CARF no 163
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
10
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
De outro lado, a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na
contenta em julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que
defende a nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração
Pública, razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
No entanto, considerando a possibilidade de decidir o mérito a favor do sujeito
passivo, de acordo com o disposto no art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, deixo de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e passo a apreciar a matéria concernente à retificação de
informação prestada tempestivamente (que não mais configura infração), aventada na
impugnação e no recurso voluntário, e, em atenção à retroatividade benigna, deve ser aplicada a
casos não definitivamente julgados.
Neste sentido, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
III – Da proposta de diligência fiscal:
Conforme relatado, trata-se de lançamento fiscal para existência de IPI, pela falta
de lançamento do imposto por ter o estabelecimento, em operações que o caracterizava com
equiparação a industrial, promovido na saída de produtos tributados, sem o devido destaque do
IPI nas notas fiscais relacionadas no demonstrativo de fls. 185 a 194, do período de 31/01/2007 a
30/11/2007.
No julgamento de primeira instância, restou constatado diversos recolhimentos
realizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do Auto de Infração às fls.1067/1070.
Contudo, constatou que em relação de notas fiscais elaborada pela autoridade autuante (fls.
185/194), cujos valores do IPI são objeto do lançamento, verificou que não há nenhuma das que
constam da relação apresentada pela empresa na fase de investigação (fls.9/81), e que à parte das
notas fiscais objeto do lançamento a impugnante trouxe aos autos notas fiscais de saídas
complementares, com informação do IPI, nas quais estão indicados os números das que foram
emitidas anteriormente sem destaque do imposto.
A recorrente se insurge em relação as notas fiscais relacionadas no demonstrativo
de folhas 185 a 194, cujos valores do IPI são objeto do lançamento. Defende que a autuação não
se sustenta, visto que já restou comprovado nos autos e complementados no recurso,
documentos que comprovam que a recorrente escriturou todas a notas fiscais e recolheu a
integralidade dos valores supostamente devidos a título de IPI.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
11
Para melhor compreensão, cito um trecho do recurso:
31. Para que não reste nenhuma dúvida com relação à escrituração das Notas
Fiscais complementares, que foram todas, diga-se de passagem, apresentadas
nestes autos, bem como planilhadas em sede da Impugnação apresentada em
momento anterior, requer-se a juntada, para auxiliar na análise deste feito, dos
Livros de Escrituração das Notas Fiscais de Saída do período em questão (Doc. 02).
32. Trata-se de questão notadamente fática, que jamais poderá ser relegada à
margem de apreciação por este E. CARF!
33. Além disso, no tocante à comprovação do recolhimento efetuado, requer-se, a
título auxiliar a juntada dos Livros de Apuração do IPI do período em questão
(Doc. 03), a partir dos quais se demonstra que nos meses de Abril/2007 e
Maio/2007 a RECORRENTE apurou saldo credor de IPI, bem como todos os
comprovantes de recolhimento do IPI destacado nas notas fiscais
complementares (Doc. 04), os quais já eram de conhecimento da RECORRIDA.
34. Verifica-se, portanto, que já restou cabalmente comprovado neste feito que a
autuação em questão não se sustenta diante das diversas provas já produzidas
neste feito, que estão sendo a partir deste petitório sendo reforçadas a partir da
juntada de documentos auxiliares.
35. Não obstante este acervo probatório auxiliar ora carreado ao presente feito,
para uma melhor visualização do quanto cabalmente já comprovado em
momento anterior, a RECORRENTE traz, mediante planilha anexada ao presente
Recurso Voluntário, o cotejo das Notas Fiscais originais, os valores do IPI
destacado, as respectivas Notas Fiscais Complementares e, por fim, a
identificação da folha que comprova a escrituração em sede do Livro de Saída
(Doe. 05).
36. Apenas a título de exemplo, seguem algumas linhas da referida planilha, a
partir das quais se verifica a escrituração das Notas Fiscais Complementares, com
a indicação de onde se encontra esta informação no Livro Fiscal respectivo e o
valor devidamente destacado e pago de Recorrente:

37.Seguindo-se no exemplo acima colacionado, mais especificamente a partir da
análise da primeira linha do excerto supra, tem-se que a Nota Fiscal de origem no
75802 (campo 'NOTA'), emitida em 26/04/2007 (campo 'EMISSÃO), no valor de R$
35.560,00 (campo 'VR. DA NOTA), está vinculada à Nota Fiscal Complementar no
84118 (campo 'NOTA COMPLEMENTAR'), a partir da qual foi destacado e
reconhecido o valor do IPI no montante de R$ 1.778,00 (campo 'VR. IPI'), sendo
que esta Nota Fiscal complementar foi escriturada (com anotação do respectivo
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
12
IPI destacado e devido) a partir do quanto verificado na página 94 do Livro de
Registro de Saídas do mês de Abril/2007 (campo 'ESCRITURAÇÃO).
38.Aplicando esta mesma interpretação às demais Notas Fiscais originais e
complementares constantes da planilha anexada, que são exatamente as Notas
Fiscais mencionadas quando da autuação ora combatida, aliado ao robusto acervo
probatório ora carreado, é cristalino que a RECORRENTE escriturou todas as Notas
Fiscais vertentes e recolheu a integralidade dos valores supostamente devidos a
título de IPI, razão pela qual a suposta infração deve ser cancelada.
39. Ressalte-se que tanto a escrituração como o reconhecimento do IPI destacado
e devidamente recolhido podem ser constatados tanto a partir do arcabouço
fático apresentado nestes autos, como também a partir de mera análise dos
registros internos da RECORRIDA decorrentes das declarações fiscais entregues
pela RECORRENTE.
40. Logo, a partir de qualquer ótica que se analise o presente feito, verifica-se,
seja a partir do exemplo acima ou da própria planilha que segue anexada a este
petitório, que as notas fiscais originárias que não tiveram o destaque do IPI foram,
posteriormente, complementadas com o devido valor da diferença apurada,
corrigindo-se, assim, o erro referente à falta de destaque do IPI nas operações
originárias.
41.Além disso, ressalta-se que não há dúvidas que esta complementação foi
devidamente escriturada em "Livro de Escrituração das Notas Fiscais de Saída” e
objeto de pagamento seja por meio de DARF ou porque a RECORRENTE apurou
saldo credor de IPI (em Abril/2007 e Maio/2007).
42. Como se tanto não bastasse, há que se ressalvar que a partir da emissão e
escrituração das Notas Fiscais Complementares, que incluíram o valor do IPI
destacado e devido, foi retificada toda a escrituração fiscal correlata, sendo que
se houvesse qualquer inconsistência fiscal está certamente seria objeto de
impugnação e de conhecimento deste E. CARF.
43. Ora, repise-se, a planilha anexada, os livros fiscais e os comprovantes que
instruem o presente recurso, cumulada com os demais documentos já acostados
a este feito, especialmente cópia das próprias Notas Fiscais Complementares, não
deixam dúvidas acerca da exata complementação, escrituração e recolhimento do
IPI, seja mediante DARF’s ou porque apurado saldo credor de IPI, e, por
consequência, da correção do erro cometido, de modo que inexiste qualquer
valor de IPI em aberto relativamente ao período autuado.
44. Portanto, uma vez comprovado que houve a emissão de notas
complementares com o devido destaque do IPI, devida escrituração contábil e
recolhimento do tributo devido, está mais do que evidente que não há débito
aberto quanto ao imposto em questão, sendo evidente que não subsiste a
alegação dos I. Julgadores quanto a suposta ausência de escrituração e
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
13
pagamento do IPI destacado, de modo que imperiosa a reforma do v. acórdão ora
recorrido é medida que se impõe.
Para comprovar o alegado, junta aos autos: Livros de Escrituração das Notas Fiscais
de Saída do período em questão (Doc.02); Livros de Apuração do IPI do período em questão
(Doc.03); e, comprovantes de recolhimento do IPI destaca nas notas fiscais complementares
(Doc.04). Ainda, em sede de recurso, traz aos autos planilha com o cotejo das informações
pertinentes e pugna pela necessidade do reconhecimento dos pagamentos efetuados e título de
IPI e a adequação do Auto de Infração, com a extinção dos respectivos débitos, nos termos do art.
156, I, do CTN.
Diante dos fatos, e especialmente em razão dos documentos trazidos ao processo
pela contribuinte, e por se tratar de lançamento de ofício, diante da dúvida suscitada, em atenção
à necessária busca pela verdade material, proponho ao Colegiado a conversão do julgamento do
recurso em diligência, oportunizando o confronto entre o levantamento já obtido em
procedimento fiscal com o Livro de Apuração do IPI da contribuinte e os pagamentos realizados.
Oportuno ponderar que, não obstante o ônus da prova ser da Fiscalização, tendo
em vista tratar-se de lançamento de ofício, em razão da distribuição do ônus da prova e, na forma
do artigo 373, II do Código de Processo Civil, cabe igualmente à contribuinte afastar a presunção
de validade atribuída ao lançamento, buscando contrapor o levantamento realizado,
apresentando contraprova suficiente para demonstrar a insubsistência do trabalho fiscal.
Destaco que o Código de Processo Civil homenageia o princípio da cooperação
através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma
atividade cooperativa composta por todos os envolvidos com o litígio e, portanto, para a melhor
solução de uma demanda, é necessária a colaboração das partes através de uma postura ativa, de
boa fé e isonômica.
Diante de tais fatos, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
1. Proceda à análise dos documentos apresentados pela recorrente nos autos e,
caso necessário, solicite outras comprovações que julgar pertinentes para
conferência com os valores já obtidos e lançados em procedimento fiscal,
confrontando com os pagamentos efetuados.
2. Elabore Relatório Conclusivo com a manifestação da fiscalização acerca do
resultado da diligência.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.431 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721190/2011-44
14
3. Proceda às intimações da contribuinte e da Fazenda Nacional para, quer
endo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, retornem os autos a este Colegiado para julgamento.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2260
DF CARF MF
Original